Tribunal: TJES
Processo: 5000024-64.2023.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUTENTICIDADE DE ASSINATURAS EM CONTRATO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por Banco Cetelem S/A, Banco Itaú Consignado S/A e Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A contra sentença que, em ação declaratória c/c indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de instrumentos contratuais, restabelecer o contrato originário, determinar a restituição em dobro e condenar à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado do mérito, sem a produção de prova pericial grafotécnica, configura cerceamento de defesa quando há controvérsia sobre a autenticidade de assinaturas em contratos bancários; e (ii) estabelecer a quem incumbe o ônus da prova da autenticidade da assinatura impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O julgamento antecipado do mérito não é admissível quando há necessidade de produção de outras provas, conforme o inciso I do art. 355 do CPC.

4)
A controvérsia sobre a veracidade das assinaturas em contratos bancários impede o julgamento antecipado do mérito, uma vez que a matéria não se trata exclusivamente de direito, fato notório, incontroverso ou presumido.

5)
A análise das assinaturas do contrato e daquelas constantes na carteira de identidade e declaração de hipossuficiência não permite o juízo de certeza quanto à falsificação, tornando imprescindível a realização de perícia técnica para solucionar a controvérsia.

6)
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo firmou-se no sentido de que o julgamento antecipado da lide, sem a devida dilação probatória por meio de perícia grafotécnica ou digital, em demandas sobre autenticidade de assinaturas ou validade de operações eletrônicas contestadas, configura cerceamento de defesa.

7)
O direito de defesa é cerceado quando o magistrado, ao indeferir a produção de prova previamente requerida, julga a demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito sem a produção de prova pericial grafotécnica, quando há controvérsia sobre a autenticidade das assinaturas em contratos bancários.

Dispositivos relevantes citados: Art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Processo nº 0020602-82.2020.8.08.0011, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, rel. Magistrado RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, j. 05.09.2024. TJES, Processo nº 5004391-52.2022.8.08.0030, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, rel. Magistrado DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, j. 09.04.2025. TJES, Processo nº 0002834-12.2021.8.08.0011, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, rel. Magistrado EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, j. 11.12.2023. TJES, Processo nº 5005532-32.2023.8.08.0011, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, rel. Magistrado JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, j. 14.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000024-64.2023.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros (3)

APELADO: ANTONIO ALVES DA CRUZ

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUTENTICIDADE DE ASSINATURAS EM CONTRATO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por Banco Cetelem S/A, Banco Itaú Consignado S/A e Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A contra sentença que, em ação declaratória c/c indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de instrumentos contratuais, restabelecer o contrato originário, determinar a restituição em dobro e condenar à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado do mérito, sem a produção de prova pericial grafotécnica, configura cerceamento de defesa quando há controvérsia sobre a autenticidade de assinaturas em contratos bancários; (ii) estabelecer a quem incumbe o ônus da prova da autenticidade da assinatura impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O julgamento antecipado do mérito não é admissível quando há necessidade de produção de outras provas, conforme o inciso I do art. 355 do CPC.

4)
A controvérsia sobre a veracidade das assinaturas em contratos bancários impede o julgamento antecipado do mérito, porquanto a matéria não cuide exclusivamente de direito, fato notório, incontroverso ou presumido.

5)
A análise das assinaturas do contrato e daquelas constantes na carteira de identidade e declaração de hipossuficiência não permite o juízo de certeza quanto à falsificação, tornando imprescindível a realização de perícia técnica para solucionar a controvérsia.

6)
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é firme no sentido de que o julgamento antecipado da lide, sem a devida dilação probatória por meio de perícia grafotécnica ou digital, em demandas sobre autenticidade de assinaturas ou validade de operações eletrônicas contestadas, configura cerceamento de defesa.

7)
O direito de defesa é cerceado quando o magistrado, ao indeferir a produção de prova previamente requerida, julga a demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito sem a produção de prova pericial grafotécnica, quando há controvérsia sobre a autenticidade das assinaturas em contratos bancários.

Dispositivos relevantes citados: Art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Processo nº 0020602-82.2020.8.08.0011, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, rel. Magistrado RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, j. 05.09.2024. TJES, Processo nº 5004391-52.2022.8.08.0030, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, rel. Magistrado DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, j. 09.04.2025. TJES, Processo nº 0002834-12.2021.8.08.0011, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, rel. Magistrado EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, j. 11.12.2023. TJES, Processo nº 5005532-32.2023.8.08.0011, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, rel. Magistrado JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, j. 14.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, acolher preliminar para, reconhecendo a ocorrência de error in procedendo, anular a sentença.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

P
RELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA POR BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
:

Segundo se depreende,
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A
aduz a nulidade da r. sentença que julgou antecipadamente o mérito sem oportunizar a produção de provas.

Alega, ainda, a necessidade de produção de perícia grafotécnica e perícia digital nos contratos bancários.

Segundo consta,
Banrisul
controverteu os fatos – assim como as demais apelantes – e requereu, ao final da contestação, a produção de prova pericial nos documentos.

Entretanto, após a apresentação de réplica à contestação, houve julgamento conforme o estado do processo, convencendo-se o juízo
a quo
pela nulidade dos contratos em razão da divergência das assinaturas:

“De outro lado, salienta-se que não se pode impor ao autor a produção de fato negativo e em que pese as requeridas tenham juntado aos autos cópia de contrato originário e as solicitações de portabilidade e contratos de refinanciamentos, não desincumbiram de seu ônus, uma vez que as assinaturas dos contratos de refinanciamentos e das solicitações da portabilidade são diferentes da assinatura lançada na carteira de identidade e na declaração de hipossuficiência, notadamente se verifica pela forma da escrita da letra “A” e “t” do nome Antonio e o “C” do sobrenome Cruz”.

De acordo com o art. 355 do CPC, o julgamento antecipado do mérito é admissível quando não houver a necessidade de produção de outras provas ou quando operarem-se os efeitos da revelia sem requerimento de produção de prova:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas
;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .

Consoante a doutrina de Daniel Amorim A. Neves:
“Na hipótese de fatos que não exijam provas (notórios, incontroversos, presumidos), não há necessidade de instrução probatória e por consequência natural o julgamento antecipado do mérito é legítimo”
. (In: Manual de Processo Civil, 13ª ed., Salvador: Ed. Jus Podivm, 2021, p. 692)

Admite-se ainda o julgamento antecipado do mérito quando a prova se mostrar desnecessária, quando houver apenas questões de direito ou quando as questões de fato independerem de prova.

Segundo se depreende, não se trata de matéria exclusivamente de direito, já que controvertidas as matérias de fato relacionadas à veracidade das assinaturas em contrato, capaz de infirmar a existência do negócio jurídico.

Igualmente, não se cuida de fato notório, incontroverso ou presumido, capaz de atrair a aplicação do art. 355 do CPC.

Com efeito,
analisando detidamente as assinaturas fornecidas, não é possível formar o necessário juízo de certeza quanto à falsificação, sendo imprescindível, ao meu sentir, a realização de perícia técnica para solucionar a controvérsia.

A esse respeito, sublinhe-se que a compreensão jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que, em demandas que versem sobre a autenticidade de assinaturas ou a validade de operações eletrônicas contestadas, o julgamento antecipado da lide, sem a devida dilação probatória, notadamente por meio de perícia grafotécnica ou digital, configura cerceamento de defesa:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto por ELZA RODRIGUES DA SILVA ROSA contra sentença da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO CETELEM S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. A apelante sustenta a nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e sem a realização de perícia grafotécnica quanto à autenticidade da assinatura no contrato impugnado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a realização de perícia grafotécnica é imprescindível para a análise da autenticidade da assinatura no contrato bancário impugnado pela autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova requerido pela parte autora, configura cerceamento de defesa, pois impede a adequada instrução probatória necessária para a resolução da controvérsia.
4.
A realização de perícia grafotécnica é imprescindível quando há impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, sendo ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.061
. 5.
A jurisprudência do STJ estabelece que a decisão sobre a inversão do ônus da prova deve ocorrer antes da fase instrutória, garantindo à parte afetada o direito de produzir provas, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, configura cerceamento de defesa. Quando há impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura por meio de perícia grafotécnica. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 368, 429, II; CDC, art. 6º, VIII; CF/1988, art. 5º, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, AgInt no AREsp nº 2.423.928/BA, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.03.2024. (TJES, Número do processo: 0020602-82.2020.8.08.0011; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 05/Sep/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença que, em Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida por LAURO JOSÉ BARCELLOS VIEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado, determinar a abstenção de descontos e negativação, condenar à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia grafotécnica; e (ii) estabelecer se a instituição financeira cumpriu com o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura nos contratos impugnados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus de provar sua validade, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1061. 4. O julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial grafotécnica caracteriza cerceamento de defesa, pois impede o adequado esclarecimento da controvérsia. 5. O juiz deve determinar a produção de provas essenciais ao deslinde da causa, ainda que de ofício, nos termos do artigo 370 do CPC. 6. A ausência de prova pericial impossibilita a aferição da regularidade da contratação, sendo imprescindível sua realização para garantir a justa solução do litígio.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Sentença anulada. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: 1. O ônus da prova da autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado recai sobre a instituição financeira. 2. O julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia grafotécnica, quando necessária para esclarecer a controvérsia, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 370 e 429, II; CDC, arts. 6º e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.846.649/MA; TJES, Apelação Cível nº 0001108-47.2021.8.08.0061; TJES, Apelação Cível nº 5000417-70.2020.8.08.0064. (TJES, Número do processo: 5004391-52.2022.8.08.0030; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 09/Apr/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JULGAMENTO ANTECIPADO. NÃO OPORTUNIZADO ÀS PARTES SOBRE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL GRAFOTÉCNICA. TEMA 1.061/STJ. RECURSO PROVIDO. 1.
No caso em tela não foi oportunizado às partes se manifestarem em relação à prova técnica e, em especial, quanto a instituição financeira que detém o ônus da prova quanto ao fato – existência do segundo contrato de refinanciamento – impede o julgamento de mérito neste momento, notadamente porque a inversão do ônus probatório é regra de instrução e não de julgamento, motivo pelo qual deve ser tarifado a esta a produção do meio de prova, uma vez que apenas juntou o contrato e o documento do autor
. Aplicação do TEMA 1.061/STJ. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Número do processo: 0002834-12.2021.8.08.0011; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 11/Dec/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 429, II, do CPC, compete à parte que produziu o documento o ônus de comprovar sua autenticidade quando impugnada a assinatura nele constante. 2.
A decisão que julga antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova essencial ao deslinde do feito caracteriza cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Em ações que envolvem alegação de fraude contratual por falsificação de assinatura, a realização de perícia grafotécnica é imprescindível para a apuração da autenticidade do documento, sendo incabível o julgamento sem a devida instrução probatória
. 4. O julgamento antecipado da lide, com a improcedência do pedido sem a devida produção da prova requerida, impõe a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução processual. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Vitória, 14 de abril de 2025. RELATORA (TJES, Número do processo: 5005532-32.2023.8.08.0011; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 14/May/2025)

Não se pode perder de vista que o direito de defesa é efetivamente cerceado na hipótese em que o magistrado, indeferindo a produção de prova previamente requerida pela parte, conclui pela procedência ou improcedência da demanda, com fundamento na falta de comprovação do direito alegado na inicial ou na peça defensiva, tal como ocorrido na espécie.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
acolho a preliminar
suscitada por
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A

para
d
eclarar a nulidade da r. sentença
de Id. 12569104 e determinar a reabertura da instrução processual para a realização da prova técnica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Presencial de 04.11.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.